Tribunal: STF
Processo: ARE 1494308
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TEMA RG Nº 243. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERESTADUAL. ADIN N. 1.089-1/DF. LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHIA AÉREA. TARIFA AÉREA COM PREÇO PRÉ-FIXADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR DO TRIBUTO A TERCEIROS. PRESUNÇÃO FAVORÁVEL À PESSOA JURÍDICA QUE RECOLHE O TRIBUTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ARTIGO 515, §3°, DO CPC. JULGAMENTO DA AÇÃO PELO TRIBUNAL. DIREITO À REPETIÇÃO RECONHECIDO. JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS DESDE A DATA DO JULGAMENTO. ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN E SÚMULA N. 188/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DE CADA DESEMBOLSO INDEVIDO, PELO ÍNDICE UTILIZADO PELO ESTADO PARA ATUALIZAÇÃO DE SEUS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA 162/STJ. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (e-doc. 24, p. 5).



    2. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados (e-doc. 31).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º e 150, II, da Constituição da República. Afirma que os juros a serem pagos pela Fazenda estadual devem incidir da mesma forma que os devidos a ela. Requer que sobre o valor a lhe ser restituído sejam aplicados juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde cada pagamento indevidamente realizado, mesmo critério exigido pela recorrida na cobrança de seus créditos (e-doc. 36).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição e repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 45).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "eventual ofensa à Constituição, no caso, poderia se configurar apenas de forma indireta ou reflexa" (e-doc. 50, p. 3).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Tecidas tais considerações, reconheço o direito da autora à restituição dos valores que indevidamente recolheu em favor do réu a título de ICMS entre junho de 1989 e junho de 1994. No que tange aos juros de mora legais (1% ao ano), devem incidir desde a data do encerramento deste julgamento, consoante o artigo 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula n. 188 do eg. Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Posto isso, conheço do recurso e, dando-lhe provimento, reformo a respeitável sentença objurgada, reconheço a legitimidade da apelante e, na forma dos artigos 269, I e 515, §3º, ambos do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na petição inicial e deste modo condeno o apelado a restituir à apelante os valores por esta recolhidos a título de ICMS sobre transporte aéreo entre junho de 1989 e junho de 1994, com atualização monetária desde a data de cada recolhimento a ser apurada de acordo com os índices adotados pelo Estado para atualização dos valores de seus créditos tributários e com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do encerramento deste julgamento.” (e-doc. 24, p. 18).



    7. Pelo trecho do acórdão acima citado fica evidenciado que, em que pese haver menção na fundamentação de que os juros de mora seriam de 1% ao ano, o dispositivo deixa evidente que tal percentual deve ser aplicado mensalmente.



    8. Sendo assim, coincidindo o previsto na decisão com o requerido pela parte em seu recurso extraordinário, resta evidenciada a falta de interesse desta na reforma do acórdão em tal ponto.



    9. Quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, à evidência do precedente da Corte Superior e do próprio dispositivo do Código Tributário Nacional citados no acórdão, a questão não atinge estatura constitucional.



    10. No julgamento do RE nº 596.492-RG/RS, leading case do Tema nº 243 do ementário de Repercussão Geral, este Pretório Excelso firmou tese clara no sentido do descabimento da discussão trazida pela recorrente em sede de recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia:



    “A questão da definição do termo inicial dos juros moratórios nas ações de repetição de indébito tributário tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    (RE nº 596.492-RG/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 04/02/2010, p. 16/04/2010).



    11. Neste sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a controvérsia acerca do termo inicial da fluência dos juros moratórios, em repetição de indébito, não possui repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 504.657-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 20/01/2021).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 243. RE 596.492. CORREÇÃO MONETÁRIA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 742.343-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/04/2016, p. 03/05/2016).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator